Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça à agravante. Alega a agravante não possuir condições financeiras de arcar com as custas e honorários advocatícios do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a hipossuficiência financeira da agravante para a concessão de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é garantida pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e pelo art. 99, § 2o e § 3o, do CPC, que presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.
4. A Resolução no 271, de 22/05/2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabeleceu como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos, critério este considerado como parâmetro objetivo e suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente.
5. A declaração de hipossuficiência e o contracheque demonstram que a agravante recebe menos do que 5 (cinco) salários-mínimos, o que evidencia a sua incapacidade para arcar com as despesas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural deve ser respeitada, salvo prova concreta em contrário, garantindo-se o acesso à Justiça mediante a concessão da gratuidade de justiça.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/11/2022, p. 7/12/2022.